Tribunal: TJMT
Processo: 1030765-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030765-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 941.197.911-49 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença em Ação de Reparação por Danos Morais, na qual o agravante questiona a possibilidade de prosseguimento da execução na pendência de Recurso Especial, a dispensa de caução, a regularidade dos cálculos apresentados e a aplicação de multa e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a pendência de julgamento de Recurso Especial impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença; (ii) analisar se a condição de beneficiário da justiça gratuita justifica a dispensa de caução; (iii) avaliar a regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente; e (iv) examinar a aplicabilidade da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo é expressamente autorizado pelo artigo 520 do CPC, não sendo aplicável a suspensão prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, que trata de prejudicialidade externa entre causas autônomas.

4. A dispensa de caução encontra amparo legal no artigo 521, I, do CPC, que autoriza tal medida quando o exequente demonstra situação de necessidade, como ocorre com o beneficiário da justiça gratuita, cuja hipossuficiência financeira é presumida.

5. Os cálculos apresentados pelo exequente atendem aos requisitos do artigo 524 do CPC, indicando claramente os critérios utilizados para atualização do débito, sendo irrelevante a impugnação genérica do executado que não apresentou memória discriminada do cálculo que entende correto.

6. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC incidem automaticamente pelo não pagamento voluntário no prazo legal, independentemente da existência de recursos pendentes de julgamento, desde que desprovidos de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A pendência de julgamento de Recurso Especial não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. 2. A caução pode ser dispensada quando o exequente é beneficiário da justiça gratuita, demonstrando situação de necessidade. 3. A ausência de apresentação de memória discriminada de cálculo pelo executado, quando alega excesso de execução, acarreta o não conhecimento da impugnação nesse ponto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 521, I, 523, §1º, 524, 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023
. STJ, AgInt no AREsp n. 376.372/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.427/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. STJ, REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1030765-80.2025.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Morais.

O agravante alega que não ocorreu o trânsito em julgado da sentença, porque está pendente o julgamento do recurso especial no STJ.

Aduz que, além do mais, não houve a prestação de caução pelo exequente e, o fato de o agravado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, não o isenta dessa garantia, conforme dispõe o art. 520, IV do CPC, e as exceções só se aplicam em determinadas situações, o que não é o caso.

Diz que, na hipótese em questão, aplica-se o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que estabelece a suspensão do processo quando houver a necessidade de aguardar o julgamento de outro, sendo preciso considerar que a conclusão daquele recurso é determinante para a consolidação ou não do título executivo, expondo-o ao risco concreto de ter seus bens penhorados.

Assegura que o cálculo apresentado pelo exequente é superficial, sem indicar os elementos essenciais para a correta aferição do débito, comprometendo a transparência e a confiabilidade.

Consigna que há a omissão de informações cruciais, como os índices de correção monetária utilizados em cada período e a data exata de início e fim da contagem dos juros, o que impede o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, por não ter ficado demonstrado dano iminente, visto que não há determinação para a liberação do valor constritado, nem consta que algum bem esteja em via de ser expropriado (ID 314460889).

Em sua contraminuta, o agravado pugnou pelo não provimento do recurso (ID 318899358 - Pág. 1/3).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1030765-80.2025.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Morais.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na pendência de julgamento de Recurso Especial interposto pelo agravante perante o Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que a execução provisória deveria ser suspensa com fundamento no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão do processo quando houver a necessidade de aguardar o julgamento de outro processo, do qual a decisão a ser proferida possa influenciar o resultado da causa principal.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar porque o dispositivo invocado pelo agravante trata da prejudicialidade externa entre causas autônomas, situação completamente distinta da presente, que versa sobre execução provisória de título judicial já confirmado em segunda instância.

O art. 520 do CPC é cristalino ao estabelecer que "
o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo
". Trata-se de norma específica que regula precisamente a situação em análise, prevalecendo sobre a regra geral de suspensão do processo.

A execução provisória constitui um direito subjetivo do credor, que não pode ser obstado pela mera interposição de recursos aos tribunais superiores, os quais, como regra, não possuem efeito suspensivo. Entendimento diverso esvaziaria por completo o instituto da execução provisória, tornando-o inócuo e contrariando a própria sistemática processual vigente, que privilegia a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE
. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel cumulada com cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/8/2021 e concluso ao gabinete em 17/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a propositura concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos diversos do mesmo pronunciamento judicial.

3. Entendimento sob a égide do CPC/73 no sentido de ser "incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp 736.650/MT, Corte Especial, DJe 1/9/2014 e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2ª Seção, DJe 15/12/2015).

4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática.

5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3ª Turma, DJe 14/5/2021).

6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e 4º do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2º, do CPC/15).

7.
Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia
.

8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/15) - ainda que determinado órgão estadual tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores especializados. Viabilidade dos procedimentos seguirem em conjunto, desde que observada a exigência de caução pelo exequente para o cumprimento provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15).

9. Hipótese em que o Tribunal de origem, destoando do entendimento desta Corte, determinou o prosseguimento somente do cumprimento provisório de sentença, deixando de analisar se há, efetivamente, parcela incontroversa no pronunciamento judicial. Necessidade de retorno dos autos para apreciação da questão.

10. Questões adjacentes. Afasta-se a multa do 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.

11. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15; e (II) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciar a existência de parcelas incontroversas, reconhecida a possibilidade de tramitar cumprimentos provisório e definitivo de capítulos diversos da sentença concomitantemente. (
REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.
)

Ademais, o próprio agravante reconhece a natureza provisória da execução em curso, o que demonstra a plena ciência de que o título executivo ainda não transitou em julgado. A provisoriedade da execução já contempla a possibilidade de reforma da decisão exequenda, estabelecendo mecanismos próprios para a proteção do executado, como a responsabilidade objetiva do exequente pelos danos causados ao executado em caso de reforma da decisão, conforme previsto no artigo 520, I, do CPC.

Portanto,
a pendência de julgamento do Recurso Especial não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, sendo descabida a pretensão de suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, "a", do CPC
.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao dispensar a exigência de caução para o cumprimento provisório da sentença, argumentando que a condição de beneficiário da justiça gratuita do exequente não justificaria tal dispensa.

A questão encontra solução expressa no art. 521 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou o credor demonstrar situação de necessidade;

II - o agravo previsto no art. 1.042 for desprovido; ou

III - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos."

No caso em análise, o exequente é beneficiário da justiça gratuita, o que comprova sua hipossuficiência financeira. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC, configurando situação de necessidade que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I do art. 521.

A exigência de caução, nesse contexto, representaria verdadeiro óbice ao acesso à justiça pelo exequente hipossuficiente, esvaziando o próprio direito à execução provisória e perpetuando uma situação de desigualdade material entre as partes. O legislador, sensível a essa realidade, estabeleceu expressamente a possibilidade de dispensa da caução em tais hipóteses, privilegiando a efetividade da tutela jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já reconheceu a possibilidade de dispensa da caução em casos de hipossuficiência do exequente, como se verifica no seguinte julgado:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXIGE-SE CAUÇÃO APENAS PARA LEVANTAMENTO DE VALORES ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, E NÃO PARA INICIAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-O, CAPUT E § 2º, DO CPC/73
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "(...) é dado ao juiz da execução deferir, nos termos do art. 475-O, § 2º, I, do CPC, até o limite de sessenta vezes o salário mínimo, o levantamento do valor em execução provisória dispensando a prestação da contracautela, na hipótese de, como se dá no caso dos autos: (I) tratar-se de crédito de natureza alimentar; e (II)
existência de estado de necessidade, de modo que, mesmo com perigo de irreversibilidade da situação, os danos para o exequente, diante da espera do fim do processo, seriam muito superiores àqueles ocorridos no patrimônio da executada
(AgRg no AREsp 292.872/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 376.372/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.
)

Portanto,
a dispensa da caução no caso em análise encontra amparo legal e jurisprudencial, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada nesse ponto
.

O agravante questiona também a regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, alegando que o demonstrativo não atenderia aos requisitos do art. 524 do CPC, por não detalhar os critérios de atualização do débito.

O art. 524 do CPC estabelece que o requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo:

"I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível."

Conforme destacado na decisão agravada, o exequente indicou claramente os critérios utilizados para a atualização do débito, conforme determinado na sentença e confirmado pelo acórdão: correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (20/03/2023) e juros de mora desde o evento danoso (15/10/2014), além dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Tais informações são suficientes para atender aos requisitos do art. 524 do CPC, permitindo ao executado compreender a origem e a evolução do débito. A alegação genérica de que o demonstrativo seria insuficiente, sem a indicação precisa das falhas ou omissões, não é suficiente para infirmar a regularidade dos cálculos.

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, o executado, ao impugnar os cálculos, não apresentou memória discriminada indicando o valor que entende correto, tampouco efetuou o depósito do valor incontroverso, descumprindo o disposto no art. 525, §4º, do CPC, que assim estabelece:

"§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
"

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão que considerou genérica a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, por ausência de demonstrativo detalhado do valor devido, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, foi devidamente instruída com o demonstrativo detalhado do valor devido, conforme exigido pelo Código de Processo Civil.

3. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e provas em recurso especial.

III. Razões de decidir

4.
A decisão agravada foi mantida com base na conclusão da Corte de origem de que a impugnação apresentada era genérica e sem discriminação dos valores, não atendendo ao disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC
.

5. A revisão da conclusão adotada na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo detalhado do valor devido, conforme art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC
. 2. A revisão de decisão que considera a impugnação genérica demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 525, §§ 4º, 5º e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7. (
AgInt no AREsp n. 2.571.427/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.
)
.

Portanto,
não há que se falar em irregularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, tampouco em reforma da decisão agravada nesse ponto
.

Por fim, o agravante questiona a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, argumentando que a ausência de liquidez do título executivo e a pendência de julgamento do Recurso Especial afastariam a incidência de tais penalidades.

O art. 523, §1º, do CPC estabelece que:

"§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento."

A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no dispositivo legal acima transcrito decorre automaticamente do não pagamento voluntário no prazo legal, independentemente da existência de recursos pendentes de julgamento, desde que desprovidos de efeito suspensivo.

No caso em análise, conforme já demonstrado, o título executivo é líquido, certo e exigível, sendo plenamente cabível o cumprimento provisório da sentença na pendência de julgamento do Recurso Especial. O executado foi devidamente intimado para pagamento voluntário e não o fez no prazo legal, o que atrai a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA JUDICIÁRIA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10%.

1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 23/6/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 9/2/2023 e concluso ao gabinete em 18/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a existência de hipoteca judiciária isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

3.
No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, se o devedor não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015). São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença
.

4.
A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes
.

5. A hipoteca judiciária prevista no art. 495 do CPC/2015 visa a assegurar futura execução, não ocasionando a imediata satisfação do direito do credor. Essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, de modo que não isenta o devedor da multa de 10% e de honorários de advogado 10%.

6. No particular, a Corte de origem isentou os recorridos do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 525, § 1º, do CPC/2015, devido à existência de hipoteca judiciária sobre imóveis dos recorridos, o que se revela descabido, uma vez que não houve pagamento voluntário do débito no prazo legal.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Portanto,
não há que se falar em afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, tampouco em reforma da decisão agravada nesse ponto
.

Em síntese, a análise detalhada dos argumentos apresentados pelo agravante revela que a decisão agravada não merece reparo, pois está em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O cumprimento provisório de sentença pode prosseguir normalmente, com dispensa de caução em razão da hipossuficiência do exequente, sendo devida a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC em caso de não pagamento voluntário no prazo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025